Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603245-48.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
20/09/2023
Número: 0603245-48.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUIZ CARLOS DE GODOI - ELEIÇÕES 2022 -
Partido Trabalhista Brasileiro- PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS DE GODOI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
HEITOR LUIZ BENDER (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DE GODOI (REQUERENTE)
HEITOR LUIZ BENDER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43724062
19/09/2023
18:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.494

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603245-48.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ CARLOS DE GODOI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: HEITOR LUIZ BENDER - OAB/PR70221
REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE GODOI
ADVOGADO: HEITOR LUIZ BENDER - OAB/PR70221
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
IRREGULARIDADES NO PAGAMENTO
DE DESPESAS COM FEFC. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA EM CONTRATOS DE
P R E S T A Ç Ã O D E S E R V I Ç O S E
DIVERGÊNCIAS ENTRE O VALOR
D E C L A R A D O
E
O
V A L O R
EFETIVAMENTE PAGO. OMISSÕES DE
DESPESAS. DÍVIDAS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS PREVISTOS NO ART. 33,
§§ 2º E 3º C/C ART. 34, DA RES. TSE Nº
23.607/2019. IRREGULARIDADES
GRAVES. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.

1. Em se tratando de gastos com uso
de recursos provenientes do FEFC,
ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade
da despesa está condicionada à
a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos contratuais, mormente
contendo assinatura dos contratantes e
correta identificação do valor pactuado
Num. 43724062 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

(arts. 53, II, “c” e 60, caput e § 1º, ambos
da Resolução do TSE nº 23.607/2019).

2. Considera-se irregular o gasto
suportado com recursos do FEFC com
atividade de militância sem assinatura
do prestador do serviço no contrato.

3. Sem apresentação de justificativa
pelo prestador considera-se não
comprovado o gasto de FEFC quando
constatada divergência entre o valor
contrat ual declarado e o valo r
efetivamente pago a titulo de serviço à
campanha.

4. A omissão de gasto de campanha é,
em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite
de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência.

5. O pagamento de despesas eleitorais
com recursos que não transitaram pela
conta bancária de campanha impede a
aferição da origem dos recursos
utilizados, caracterizando-se como
recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao
Tesouro Nacional, conforme o artigo 32,
§ 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.

6. A existência de dívidas de campanha
sem a apresentação dos documentos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 é falha
grave que compromete a regularidade
das contas quando o montante devido
ultrapassa o percentual de 10% da
movimentação financeira da campanha.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

7. O conjunto das irregularidades que
totaliza R$ 53.425,40, correspondente a
mais de 207% das despesas da
campanha, afasta-se em muito do campo
de incidência reconhecido por esta Corte
para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade,
impondo a desaprovação das contas.

Num. 43724062 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

8. Desaprovação das contas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 18/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por LUIZ CARLOS DE GODOI,
candidato a deputado estadual, pelo partido PTB, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134152) e das contas finais
(ID 43286355).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43419951), não houve impugnação (ID 43409710).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43588610) em razão: a) de irregularidades na comprovação de despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC; b) de omissões de
receitas e gastos eleitorais; c) em razão da existência de dívidas de campanha
declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas
contraídas no curso do pleito, no montante de R$ 40.338,40 (quarenta mil, trezentos e
trinta e oito reais e quarenta centavos), porém sem apresentação dos documentos a que
se referem o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Devidamente intimado do parecer técnico conclusivo, o prestador solicitou
dilação de prazo para manifestação (ID 43602066).

Embora deferido o pedido de dilação (ID 43602947), o candidato deixou
transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas, com restituição dos valores cuja utilização fora indevida ao
Tesouro Nacional (ID 43649455).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.
Num. 43724062 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para contextualização, a movimentação financeira da presente prestação de
contas atingiu R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), sendo R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais) de doação estimável em dinheiro e R$ 24.300,00 (vinte quatro mil e
trezentos reais) a título de recursos financeiros, divididos em R$ 300,00 (trezentos reais)
de recursos próprios, R$ 9.000,00 (nove mil reais) de recursos de pessoas físicas e R$
15.000,00 recebidos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas no
parecer técnico conclusivo, conforme abaixo elencadas:

II.i. Irregularidades na comprovação de despesas realizadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC

No item “7” do parecer técnico conclusivo, a Seção de Contas Eleitorais
Num. 43724062 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

apontou irregularidades na comprovação de despesas pagas com FEFC, relativas às
despesas referentes à contratação de pessoal para a prestação de serviços à campanha,
que determinam a observância estrita dos requisitos constantes no artigo 35, § 12, e no
artigo 60, § 2º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35 [...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a
identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por
meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a
Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de
gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do
serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da
Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma
da legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser
realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a
descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

Dessa forma os gastos realizados estariam irregulares, em afronta ao contido
no art. 53, II da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece o seguinte:

Num. 43724062 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não
obsta que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de
fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida,
a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE
Num. 43724062 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

SALDO ENTRE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA SUPRIDA MEDIANTE
RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE RECIBO SIMPLES.
INSUFICIENTE. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM
NÃO COMPROVADA. RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA
QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO
A R T I G O 3 3 D A R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Quando justificada, a diferença de valores existente entre a
prestação de contas retificadora e a prestação de contas final,
referente aos gastos financeiros realizados em campanha, é falha
formal, sendo adequada a aposição de ressalva.2. Em se tratando
de gastos com uso de recursos provenientes do Fundo
Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está
condicionada à apresentação dos respectivos documentos
fiscais ou contratuais. Inteligência dos arts. 53, II, “c” e 60,
caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. A
apresentação de recibo simples é insuficiente para a comprovação
do gasto eleitoral, sendo necessária a apresentação concomitante
do contrato onde conste o detalhamento dos serviços prestados, os
moldes exigidos pelo art. 60, § 2º, da Resolução do TSE nº
23.607/2019.4. A regularidade do gasto com locação onerosa de
bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou
cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica
cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e do
TSE. Irregularidade que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.5. A irregularidade relativa aos gastos com
recursos do FEFC – Fundo Especial de Financiamento de
campanha, compreende um total de R$ 2.584,00 (dois mil
quinhentos e oitenta e quatro reais), o que representa 8,02% do
total das receitas recebidas – R$ 32.195,00 (trinta e dois mil cento
e noventa e cinco reais), devendo ser analisada em conjunto com
as demais.6. O atraso na entrega da prestação de contas parcial
ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.7. No caso, a irregularidade é de
pequena monta, pois representa 0,48% do total da arrecadação,
mas a repercussão da irregularidade deve ser analisada com as
Num. 43724062 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

demais.8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção
da dívida pelo partido político e a expressa anuência dos credores,
nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº
23.607/2019, é falha grave que compromete a regularidade das
contas.9. Em que pese a incorreção ser de baixo valor, (R$
782,39), representando 2,43% da arrecadação, a falha deve ser
analisada em conjunto com as demais.10. No caso em apreço, a
despeito das falhas apontadas, tomadas em conjunto,
representarem 10,93% (R$ 3.520,39) do total arrecadado (R$
32.195,00), verifica–se que o percentual de irregularidades não se
afasta consideravelmente das balizas fixadas pelo TSE (patamar
de 10%) e não há indícios de má–fé do prestador, o que permite a
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
e, portanto, a aprovação das contas com ressalvas. Precedentes
desta Corte.11. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356853, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35,
§ 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. RECURSOS DO FEFC. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECOLHIMENTO IMPACTO PERCENTUAL RELEVANTE.
DESAPROVAÇÃO. 1. O contrato representativo de despesas
com pessoal deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização
quanto ao atendimento dos limites quantitativos de
contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do
prestador de serviços.2. A insuficiência da documentação
comprobatória dos gastos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC – configura irregularidade e
conduz à obrigatoriedade de recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.3. Contas desaprovadas,
com determinação de recolhimento de R$ 10.000,00 ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060370535, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 108, Data 07/06/2023)

No item “7.1” consta que a despesa firmada com MATHEUS GUERRA
Num. 43724062 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

RODRIGUES, a título de atividade de militância, carece da documentação comprobatória
dos serviços prestados, porquanto não consta a assinatura do prestador de serviço no
contrato de id. 43336786.

Além disso, apesar de não ter mencionado no parecer técnico conclusivo, há
uma divergência entre a declaração de despesa na prestação de contas e o valor
efetivamente pago, eis que foi lançado no relatório de despesas o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para contratação de serviço, ao passo que no extrato eletrônico consta
apenas o pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) ao respectivo fornecedor.

Em sua petição (id. 43562076) o prestador de contas alegou que “se encontra
em diligencias de extrema urgência para reunião de documentos e comprovantes para
esclarecimentos que se fazem necessários. Todavia, cumpre informar que as contas
foram devidamente prestadas em face do prestador de serviços, atuante na campanha”.

Ocorre que, conquanto alegue que se encontrava em diligência na busca dos
documentos necessários, o prestador não trouxe a assinatura do contrato de id.
43336786, tampouco manifestou-se quanto à divergência de R$ 100,00 (cem reais) entre
o valor declarado na prestação de contas e aquele efetivamente pago ao fornecedor,
razão pela qual a inconsistência no valor pago de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
com recursos do FEFC deve ser mantida.

A irregularidade no montante de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais)
corresponde a 7,36% da movimentação total da campanha, situação que será abordada
em conjunto com as demais irregularidades.

Já no item “7.2.1”, o Setor Técnico aponta inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, contrariando o
que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 relativos ao
fornecedor DEVAIR MAURÍCIO.

Conforme relacionado no parecer técnico conclusivo e verificando os
documentos de id. 43336793, consta uma declaração de despesa referente à atividade de
militância com a pessoa de DEVAIR MAURÍCIO no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais). Porém no contrato de prestação de serviço, o valor da remuneração
pactuado é de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em contraposição, em análise ao extrato
bancário constante do SPCE, o valor pago foi de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

Embora regularmente intimado, o prestador não se manifestou sobre a
irregularidade em questão.

Dessa forma, dada a divergência entre o valor contratual e o valor
efetivamente pago, é de se reconhecer a irregularidade paga com FEFC no valor de R$
1.400,00 (mil e quatrocentos reais), que representa 5,42% da movimentação total da
campanha, cujo montante será analisado em conjunto com as demais irregularidades ao
final deste voto.

Ainda em relação às inconsistências de despesas pagas com recursos do
FEFC, no item 7.3.2 o parecer técnico conclusivo discorre sobre pagamentos com
atividade de militância em relação às pessoas de MARIA LUCIA ALVES, MARCIA
Num. 43724062 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

RODRIGUES DE SOUZA ALVES, MARCIA ROSIANE DE ALMEIDA, JOEL ANTUNES e
SILVANO SOARES DA SILVA, sobre os quais não consta assinatura dos prestadores e
foi constatada divergência entre o valor pago e o valor contratual, como se infere da
tabela abaixo:

Os valores despendidos sem comprovação idônea atingiram R$ 5.400,00
(cinco mil e quatrocentos reais), o que representa 20,93% da movimentação total da
campanha, o que, por si só, já obsta a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, seja em função do valor absoluto – que ultrapassa a baliza dos R$
1.064,00 (mil reais e sessenta e quatro centavos) ou em percentuais (10% da
movimentação financeira da campanha), mas de toda forma, essa irregularidade será
apreciada em conjunto com as demais.

De qualquer sorte, todos os valores pagos com recursos do FEFC, cujo gasto
não restou suficientemente comprovado impõem a necessidade de restituição dos valores
ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

III.ii. Omissão de Receitas e Gastos Eleitorais

Conforme destacado no item “8.1” do Parecer Conclusivo (Id. 43588610),
foram identificadas divergências entre as despesas apontadas na prestação de contas e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE nº 23.607/2019,
que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;
Num. 43724062 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

[...]

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou,
ao menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do
candidato.

Ademais, o pagamento de despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme
o artigo 32, § 1°, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
[ . . . ] . A P O S I Ç Ã O D E R E S S A L V A . P R I N C Í P I O D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem
dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada
(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta
(R$ 384,00) no contexto global da prestação de contas do
candidato, revela–se adequada apenas a aposição de ressalva,
em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
Num. 43724062 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

No caso em exame, o prestador não declarou gasto realizado em 22/09/2022
no valor de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais) junto ao fornecedor HELLOGRAF
ARTES GRÁFICAS LTDA.

Em sua manifestação (id. 43562076) o candidato prestador de contas
justificou que “por uma falha do candidato no controle dos documentos, a presente nota
não foi anexada na prestação de contas, compondo o total final de dívidas de campanha.
Mas, no acordo firmado pelo candidato não eleito, após as eleições, esta nota fiscal foi
incluída no parcelamento, conforme acordo anexado ao final desta defesa, assinado
como CONTRATO DE CONFISSSÃO DE DÍVIDA”.

Ocorre que no Relatório de Despesas Efetuadas e Não Pagas, no item
relativo ao fornecedor HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA (id. 43336767), não consta
a nota fiscal nº 18265, no valor de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais), mas
apenas as notas fiscais nº 18146, no valor de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa
reais) e nº 18160, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Para além, não foram apresentados os documentos de confissão de dívida, a
fim de que pudesse ser comprovada a inclusão da referida nota fiscal omitida no
parcelamento alegado pelo prestador.

Nesse contexto, a irregularidade referente à omissão no valor de R$
2.180,00 deve ser mantida, o que corresponde a 8,44% da movimentação total da
campanha, cujo montante será integrado às demais irregularidades.

Por fim, o pagamento de despesas eleitorais com recursos que não
transitaram pela conta bancária de campanha impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, caracterizando-se como recurso como de origem não identificada (RONI),
que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme o artigo 32, § 1°, VI, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.

No item “8.2” foram constatadas omissões relativas às despesas constantes
da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 em relação às seguintes despesas:

Num. 43724062 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

Em sua manifestação (id. 43562076) o candidato prestador de contas
esclareceu que “toda equipe de campanha foi contactada (sic) para a averiguação, sem
sucesso na identificação de como estes gastos foram gerados. Os membros da equipe da
campanha do Deputado Estadual Jota Junior foram treinados previamente para que
gastos assim não fossem efetuados. Todos foram orientados de que os gastos deveriam
ser pagos pelas contas de campanha e, em havendo carros para uso, os veículos
precisariam ser cedidos à campanha pelos respectivos proprietários, mediante Termo de
cessão, Recibo Eleitoral e a apresentação da documentação do carro. Nada disso foi feito
a respeito das seguintes despesas, sendo que nenhum carro foi identificado. Da mesma
forma, os abastecimentos foram feitos em gasolina e diesel, comprovando que quem
efetuou estes gastos estava fazendo uso de pelo menos dois veículos diferentes. Mas as
tentativas de identificação foram infrutíferas”. “[...] De todos os abastecimentos feitos,
nenhum comprovante obtido possibilitou qualquer forma de identificação de algum veículo
ou condutor. [...] Com relação a estes gastos feitos em lanchonetes ou supermercados,
igualmente foi impossível verificar o auto das despesas. Os estabelecimentos não
responderam às solicitações feitas em função da emissão da segunda via do cupom fiscal
dos referidos gastos”.

Como não houve cancelamento ou apresentação de justificativa pelos
fornecedores, é de se reconhecer a irregularidade por omissão de despesas no valor de
R$ 2.207,00 (dois mil duzentos e sete reais), equivalente a 8,55% do total de recursos
utilizados na campanha eleitoral, que será apreciada conjuntamente com as demais
irregularidades.

No entanto, de qualquer sorte, a omissão de recursos impõe o recolhimento
do valor de R$ 2.207,00 (dois mil duzentos e sete reais) ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, § 1°, IV, da Resolução n. 23.607/2019.

II.iii. Dívidas de campanha

No item “10.1” foi feito o apontamento de dívidas de campanha declaradas
na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na
campanha, no montante de R$ 40.338,40 (quarenta mil, trezentos e trinta e oito reais e
quarenta centavos) – id. 43336809, não tendo sido apresentado(s) o(s) seguinte(s)
Num. 43724062 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

documento(s), conforme dispõe o art.33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que assim determina:

Art. 33. Partidos políticos e candidatas ou candidatos podem
arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da eleição.

§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de
recursos exclusivamente para a quitação de despesas já
contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de
contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada
para a apresentação da prestação de contas podem ser assumidos
pelo partido político (Lei nº 9.504/1997, art. 29, § 3º ; e Código
Civil, art. 299) .

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por
decisão do órgão nacional de direção partidária, com
apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a
origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da
pessoa credora;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o
prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente
para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a
quitação do débito assumido.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a não apresentação dos documentos a
que alude o art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Res. TSE nº 23.607/2019 configura falha
grave, caso o percentual da dívida de campanha atinja montante acima de 10% da
movimentação financeira da campanha, como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. DOCUMENTOS FISCAIS SEM O CNPJ DA
CAMPANHA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSOS
PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. RECEITA SEM IDENTIFICAÇÃO DO
CPF/CNPJ. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE
C A M P A N H A . A U S Ê N C I A D E D O C U M E N T A Ç Ã O .
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
P R I N C Í P I O
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E E D A R A Z O A B I L I D A D E .
Num. 43724062 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1.
Os documentos fiscais sem o CNPJ da campanha não são hábeis
a comprovar as despesas realizadas com recursos de campanha.2.
Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não
há a devida demonstração da destinação dos recursos públicos,
ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019, com os acréscimos de juros
moratórios e atualização monetária (artigo 39, inciso I, da
Resolução TSE 23.709/2022).3. As doações recebidas sem a
identificação do número de inscrição no CPF/CNPJ no extrato
eletrônico caracterizam recursos de origem não identificada,
ensejando a devolução das verbas doadas, nos termos do artigo 32
da Resolução TSE n° 23.607/19.4. A existência de dívidas de
campanha sem a assunção pelo partido político e a expressa
anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c
art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que
compromete a regularidade das contas.5. Considerando que
as irregularidades representam apenas 1,97% da
movimentação de campanha, possibilitando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a
aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe
.6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060357108, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 132, Data 12/07/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...) DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. CONTAS
DESAPROVADAS.(...) 9.6. A existência de dívidas de campanha
sem os documentos exigidos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º
c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que
compromete a regularidade das contas.(...) 11. Contas
desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060359281, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

No caso em exame não foram apresentados os seguintes documentos: a)
autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da
respectiva circunscrição; b) acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar
a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor; c)
cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação
de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; d) indicação da fonte dos
recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
Num. 43724062 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

Em sua petição (id. 43562076) o candidato prestador de contas justificou que
“se encontra em tratativas junto a seu partido para juntar a estes autos os
esclarecimentos e documentos necessários. Sabe-se da importância do presente tramite
processual e prestação de contas para manutenção da transparência da campanha
realizada, a qual sempre foi o enfoque principal do então candidato, razão pela qual
compromete-se a juntar tais documentos faltantes posteriormente, tendo em vista a
complexidade de reunião do conjunto probatório”.

Ocorre que os documentos referentes às dívidas de campanha deveriam ter
sido juntados no prazo de 3 (três) dias a contar da intimação acerca da irregularidade,
conforme determina o art. 69, § 1º, sob pena de preclusão.

Portanto, não apresentados os documentos a que se refere o art. 33, §2º e
3º, da Res. TSE nº 23.607/2019 no momento oportuno, mister o reconhecimento da
irregularidade referente à dívida de campanha contraída pelo prestador.

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade

Constata-se que a prestação de contas estampa, em conjunto, as seguintes
irregularidades: a) falta de comprovação de despesa com FEFC em relação ao fornecedor
MATHEUS GUERRA RODRIGUES no valor de R$ 1.900,00 (7,36% da movimentação
total da campanha); b) irregularidade paga com FEFC no valor de R$ 1.400,00 (mil e
quatrocentos reais), que representa 5,42% da movimentação total da campanha junto ao
fornecedor DEVAIR MAURÍCIO; c) irregularidade paga com FEFC sem comprovação
idônea em relação aos fornecedores MARIA LUCIA ALVES, MARCIA RODRIGUES DE
SOUZA ALVES, MARCIA ROSIANE DE ALMEIDA, JOEL ANTUNES e SILVANO
SOARES DA SILVA, que atingiu R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), o que
representa 20,93% da movimentação total da campanha; d) omissão no valor de R$
2.180,00 em relação ao fornecedor HELLOGRAF ARTES GRÁFICAS LTDA , que
corresponde a 8,44% da movimentação total da campanha; e) omissão corresponde a R$
2.207,00 (dois mil duzentos e sete reais), equivalente a 8,55% do total de recursos
utilizados na campanha eleitoral; f) dívidas de campanha no valor R$ 40.338,40 (quarenta
mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), sem apresentação dos
documentos exigidos pelo art. 33, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Somando-se todas as irregularidades chega-se a um total de R$ 53.425,40,
que corresponde a mais de 207% das despesas da campanha, percentual que se afasta
em muito do campo de incidência reconhecido por esta Corte para aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CA NDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
Num. 43724062 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor absoluto
da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

Presente irregularidades graves que comprometem a regularidade das contas
e sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as
contas devem ser desaprovadas.

Por fim, a devolução ao Tesouro Nacional deverá ser limitada a R$ 13.087,00
(treze mil e oitenta e sete reais), decorrentes das irregularidades mencionas nos capítulos
(II.i e II.ii), excluída o valor da dívida de campanha (capítulo II.iii).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo DESAPROVADAS as contas apresentadas por LUIZ
CARLOS DE GODOI, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado estadual nas
eleições de 2022 pelo Partido PTB e determino o recolhimento de R$ 13.087,00 (treze
mil e oitenta e sete reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias contados do trânsito em julgado
desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.

Num. 43724062 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:10

JULIO JACOB JUNIOR – Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603245-48.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 LUIZ
CARLOS DE GODOI DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: HEITOR LUIZ
BENDER - PR70221 - REQUERENTE: LUIZ CARLOS DE GODOI - Advogado
do REQUERENTE: HEITOR LUIZ BENDER - PR70221 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.09.2023

Num. 43724062 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 19/09/2023 18:44:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091918440392900000042683529
Número do documento: 23091918440392900000042683529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/09/2023 12:08:11